Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721865-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0700896-09.2023.8.07.0007, em que contende com ISAQUE RENAN PORTELA GOMES. Por meio da decisão agravada, dentre outras providências, foi indeferida a impugnação do executado e determinada a expedição do mandado de remoção do veículo Amarok 2015, placa QFK9E49 ES. Confira-se (ID 234807929): “A parte credora requer a expedição de mandado de remoção do veículo penhorado, id. 228862737, bem como, a penhora do imóvel de matrícula n° 15.846 do 1o Oficio da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espirito Santo. Por sua vez, o executado Otelino (id. 233226723) alega que o imóvel está alienado fiduciariamente, encontra-se gravado por diversas restrições judiciais e débitos tributários e administrativos (IPVA, licenciamento e multas), além da iminência de busca e apreensão, pleiteando a desconstituição da penhora. Também requer a substituição da penhora pelo imóvel de matrícula n° 48.101 do 1o Ofício de Registro Geral de Imóveis e Registros da 1a Zona da Comarca de Vitória – ES. Os executados Otelino e Luzia aduziram a nulidade de sua citação e a incapacidade civil de Otelino. É o relato. DECIDO. As alegações do executado Otelino não merecem acolhimento, haja vista que a existência de alienação fiduciária, de restrições judiciais e débitos tributários não impedem a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. Além do mais, a credora fiduciária, apesar de intimada, deixou de comprovar a existência de ação de busca e apreensão, bem como alegar a inviabilidade da penhora dos direitos aquisitivos. Em relação ao pedido de substituição da penhora pelo imóvel de matrícula n° 48.101, deverá a parte executada Marco Antônio comprovar nos autos que o bem se encontra livre e desimpedido, além de que o valor do imóvel é suficiente para adimplemento do débito. Dessa forma, REJEITO a impugnação do executado e determino a expedição do mandado de remoção do veículo Amarok 2015, placa QFK9E49 ES, nos termos da Decisão id. 214803178. Quanto à alegação dos executados Otelino e Luzia de nulidade de sua citação, não há como reconhecer o pedido, visto que foram desde o início dos autos foram intimados de todos os atos praticados por meio de seu advogado. Ademais, quanto à possível incapacidade civil do executado Otelino, faculto a juntada de comprovação de interdição do executado para inclusão no processo de seu curador. Por fim, diante do valor atualizado do débito, defiro a diligência constritiva postulada pela parte credora (penhora do imóvel de matrícula n. 15.846 do 1o Oficio da Comarca de Domingos Martins/ES), ID 233226723. Fica o credor ciente de que, tratando-se de penhora SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS e/ou DIREITOS AQUISITIVOS do(s) réu(s) em relação ao bem indicado à penhora, diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido. Vindo a manifestação, lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). Intime-se também o credor fiduciário, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. Intimem-se.” Nesta sede, o recorrente pede seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à remoção do veículo penhorado, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer seja revogada a remoção do veículo, reconhecendo-se a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem alienado fiduciariamente, cuja propriedade plena pertence à instituição financeira Aymoré Crédito, nos termos do art. 1.361 do Código Civil; Contextualiza ser parte executada no cumprimento de sentença de origem, no bojo do qual foi deferida a penhora do veículo Amarok 2015, placa QFK9E49/ES, bem como nova penhora sobre o imóvel de matrícula no 15.846 (Domingos Martins/ES, a despeito de já ter oferecido substituição à penhora o lote urbano de matrícula no 48.101, localizado em Viana/ES, devidamente registrado, livre de ônus e de valor superior ao imóvel constrito. Argumenta ser a decisão violadora aos princípios da legalidade e da menor onerosidade, além de desviar da finalidade da execução, que deve visar à satisfação do crédito sem sacrificar indevidamente o patrimônio do devedor. Sustenta ser impossível a remoção do veículo Amarok 2015, placa QFK9E49/ES, por se tratar de bem alienado fiduciariamente à instituição financeira Aymoré Crédito, não integrando o patrimônio do agravante. Pondera, ainda que se entenda pela possibilidade de penhora dos direitos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, isso não legitima a ordem de remoção do bem, especialmente quando ausente qualquer interesse prático na expropriação. Informa ter a instituição financeira Aymoré Crédito ajuizado Ação de Busca e Apreensão registrada sob o no 5001963-68.2024.8.08.0017, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Domingos Martins/ES, cuja medida foi cumprida em 20 de fevereiro de 2025, com a apreensão do veículo, com a perda da posse do bem pelo agravante, o que reforça ainda mais sua inidoneidade como objeto de penhora. Alega que, mesmo na hipótese de penhora dos direitos aquisitivos do veículo, tais direitos também se mostram juridicamente frágeis e economicamente inócuos, já que o bem foi apreendido em ação própria e está na posse do credor fiduciário, não havendo expectativa razoável de reversão da posse, tampouco de saldo financeiro em favor do executado. Afirma estar o autor acometido de risco de dano grave e de difícil reparação, caso a decisão agravada seja mantida. (ID 72437749). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72440270. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto, em 03/5/2023, pelo agravado em face do agravante e de outros, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 266.950,63 relativo à indenização sobre imóvel (ID 157345374). A pesquisa RENAJUD identificou um veículo em nome do executado com gravame de alienação fiduciária (ID 176328503). A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA ASSEGURAR LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. 2. No caso, após a constrição de direitos aquisitivos foi determinada a remoção do bem para fins de assegurar futura alienação judicial. A medida é legítima, pois tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores. 3. A medida não dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0732507-64.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 06/11/2024.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS” RELACIONADOS A BEM MÓVEL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 2. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente. 2.1. Não obstante, o fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, nos termos da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (0702421-76.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 28/04/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta. 3. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido. (0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 05/02/2025.) Destarte, em que pesem os argumentos do agravante, revela-se perfeitamente possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo objeto de alienação fiduciária, porquanto a constrição alcança diretamente o bem em si, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo executado. Além disso, a remoção do veículo objetiva a sua preservação, evitando deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que comprometam sua importância econômica. Nos autos do cumprimento de sentença, muito embora cadastrada Aymoré como terceira interessada e intimada para comprovar a distribuição da ação de busca e apreensão, bem como informar o saldo devedor do veículo (ID 230659160), a credora fiduciária não se manifestou. Com efeito, ao menos neste momento processual, não há elementos que impeçam a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo especificado, bem como a expedição de mandado de remoção. No tocante à substituição da penhora pelo imóvel de matrícula n° 48.101, impende destacar não ter sido vedada pelo magistrado a quo, quem apenas reconheceu ser do executado o dever de comprovar nos autos que o bem se encontra livre e desimpedido, além de que o valor do imóvel é suficiente para adimplemento do débito, o que até então não ocorreu nos autos de origem. O pronunciamento guarda consonância com a jurisprudência deste TJDFT acerca do ônus do exequente. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ. 2. No caso, o Agravante não comprovou a ausência de prejuízo ao Exequente, conforme previsto na parte final do art. 847 do CPC/15, nem alguns dos requisitos estabelecidos no § 1o, itens II (o estado e o lugar onde ele se encontra) e V (especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito). 3. Os argumentos utilizados pelo Agravante (de que é idoso e que o veículo é utilizado para as atividades do seu cotidiano, imprescindível para deslocamento para trabalho, consultas médicas e acompanhamento diário da sua genitora) não autorizam a substituição do bem, tendo em vista que todas as atividades indicadas por ele podem ser executadas com o veículo indicado em substituição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0725224-58.2022.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) -g.n. Além de demonstrar a ausência de prejuízo ao exequente, incumbe ao executado comprovar o estado de conservação do bem apontado em substituição, o seu valor e os ônus ou encargos a que está sujeito – providências não atendidas. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025 13:23:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador